Tribunal: TJDFT
Processo: 0727101-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727101-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDRE VINICIUS VILAS BOAS PEREIRA, BRUNA VIEIRA DA FONSECA DA SILVA, CAROLINE TAVARES DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE DELTON PEREIRA DA SILVA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Distrito Federal (ID no 43526256) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno (ID no 43066052). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO